Tribunal: TJES
Processo: 5003862-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003862-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDENEIS KRAUZE e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003862-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: VALDENEIS KRAUZE
E LODIVAL KRAUZE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que de
terminou o pagamento das custas processuais de forma parcelada pelos ora recorrentes relativamente aos embargos à execução que opuseram,
deixando de deferir-lhes a gratuidade de justiça tal como pleiteada

(id nº 859872, páginas
12/13
)
.

Nas razões recursais, aduzi
ram
ser merecedor
es
da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

F
ora indeferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal
(id nº
860979
).

Ausentes c
ontrarrazões,
a despeit
o da regular intim
a
ção da parte recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003862-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: VALDENEIS KRAUZE
E LODIVAL KRAUZE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que de
terminou o pagamento das custas processuais de forma parcelada pelos ora recorrentes relativamente aos embargos à execução que opuseram,
deixando de deferir-lhes a gratuidade de justiça tal como pleiteada

(id nº 859872, páginas
12/13
)
.

Nas razões recursais, aduzi
ram
ser merecedor
es
da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Entendo, porém, não prosperar a irresignação interposta.

Conforme preconiza o artigo 98 do CPC, já salientado por ocasião da apreciação liminar do feito recursal, é pressuposto para a concessão do benefício em favor de pessoa física ou jurídica a insuficiência de recursos.

O artigo 99, §3º do mesmo diploma, a seu turno, apenas assegura ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, panorama chancelado pela jurisprudência pátria (cf.: STJ, AgInt no AREsp 1458322/SP, publicado em 25/09/2019). O parágrafo 6º do preceptivo, por sua vez, é categórico ao apontar a pessoalidade do direito à gratuidade, cuja concessão, portanto, carece de análise individualizada.

Pois bem. Não obstante constarem dos autos declarações subscritas por ambos os recorrentes no sentido da sua hipossuficiência financeira (id nº 859858, páginas 9 e 12), bem como cópias de extrato
s
bancário
s
denotando
saldo negativo
de
Valdeneis
e recebimento de
benefício previdenciário
por
Lodival
da ordem de R$1.045,00 (id nº 859872, páginas 10/11), fato é que ambos apontaram ao tempo da contratação da avença objeto da demanda primeva (cédula de crédito bancário nº 1932806, emitida em 08/05/2018) a qualificação de produtor rural, atividade acerca da qual não esclareceram os rendimentos percebidos.

A ausência de documentos que elucidassem de forma exauriente o panorama econômi
c
o dos agravantes
não passou ao largo da apreciação declinada na origem, tendo o julgador oportunizado a realização de complementação documental
pertinente
.

Ocorre que a

isso não se atentaram os litisconsortes ora irresignados,
aspecto que,
aliad
o

à
proporção d
e
valores cuja quitação lhe seria exigível –
in casu
, metade –, bem como à forma de pagamento disciplinada na decisão recorrida (parcelamento em quatro vezes), aponta pela sua manutenção.

Outrossim, destaco que a
reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implica
em
juízo objetivo,
não se podendo
conferir
à gestão individual d
e
finanças preponderância sobre a aferição quanto aos rendimentos percebidos,
sob pena de meramente
privilegiar escolhas subjetivas.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. PARCELAMENTO RATIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
artigo 98 do CPC preconiza
ser
pressuposto para a concessão do benefício
em favor de pessoa física ou jurídica a
insuficiência de recursos.
O
artigo 99, §3º do
mesmo diploma,
a seu turno,

apenas assegura
ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural,
panorama chancelado pela jurisprudência pátria.
O parágrafo 6º do preceptivo, por sua vez, é categórico ao apontar a pessoalidade do direito à gratuidade, cuja concessão, portanto, carece de análise individualizada.

2. Não obstante constarem dos autos declarações subscritas por ambos os recorrentes no sentido da sua hipossuficiência financeira, bem como cópias de extrato
s
bancário
s
denotando
saldo negativo
de
Valdeneis
e recebimento de
benefício previdenciário
por
Lodival
da ordem de R$1.045,00, fato é que ambos apontaram ao tempo da contratação da avença objeto da demanda primeva (cédula de crédito bancário nº 1932806, emitida em 08/05/2018) a qualificação de produtor rural, atividade acerca da qual não esclareceram os rendimentos percebidos.

3. A ausência de documentos que elucidassem de forma exauriente o panorama econômi
c
o dos agravantes
não passou ao largo da apreciação declinada na origem, tendo o julgador oportunizado a realização de complementação documental
pertinente
.

4.
À luz
da
proporção d
e
valores cuja quitação lhe seria exigível –
in casu
, metade –,
bem como à forma de pagamento disciplinada na decisão recorrida (parcelamento em quatro vezes),

conclui-se pela
sua manutenção.

5.
Recurso
conhecido e
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.